Tribunal: TJDFT
Processo: 0003348-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA PARA O PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FNAL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO JÁ INDENIZADO.
I. A incorporadora tem legitimidade para a causa em que se pleiteia, dentre outros, a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem.
II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, a burocracia estatal constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive a comissão de corretagem, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. De acordo com a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício até a data da averbação do habite-se.
VI. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.
VII. Os lucros cessantes devem ser computados até a data em que, a pedido do autor, é resolvida a promessa de compra e venda no plano da tutela de urgência.
VIII. Recursos principal e adesivo desprovidos.